Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-78.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701277-78.2018.8.07.0011 RECORRENTES: NUZHA MASOUD NIMER YOUSEF ALI, ADELA MASOUD NIMER YUSUF ALI, EMAID MASOUD NIMER YUSUF ALI, RAKIE MASOUD NIMER YUSUF ALI, RAEF MASOUD NIMER, CECILIA MASOUD ABED RECORRIDA: MAIRCE MULLER DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar adquirida, pela autora, a propriedade do imóvel objeto da lide e impôs aos requeridos o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade (reconhecimento da procedência do pedido). 2. O princípio da sucumbência, em casos excepcionais, cede espaço para o princípio da causalidade, devendo a condenação ser direcionada àquele que deu causa à instauração da demanda, ainda que não tenha resistido à ação. 3. Não obstante o reconhecimento do pedido por parte dos requeridos, é evidente que a pretensão autoral foi satisfeita na via judicial, logo, deverão arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC: proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não deram causa ao ajuizamento da ação, motivo pela qual não podem ser responsabilizados pelo pagamento dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme consabido, o princípio da sucumbência, em casos excepcionais, cede espaço para o princípio da causalidade, devendo a condenação ser direcionada àquele que deu causa à instauração da demanda, ainda que não tenha resistido à ação. Não obstante o reconhecimento do pedido por parte dos requeridos, é evidente que a demanda foi necessária a fim de ver reconhecido o direito de propriedade do imóvel à apelada. Assim, uma vez que a pretensão autoral foi satisfeita na via judicial, ainda que os requeridos tenham reconhecido a procedência do pedido, deverão arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC ( ID 41914181). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023